Tribunal: TJMT
Processo: 1031206-95.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031206-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), PARANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.426.949/0001-10 (AGRAVADO), HEBER PEREIRA BASTOS - CPF: 865.807.101-44 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLEITO DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS RETROATIVAS DE ICMS SOBRE A TUSD REFERENTE ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS DA PARTE AUTORA –
NECESSIDADE DE MAIORES ELEMENTOS DE PROVA ACERCA DOS SEUS CONTORNOS –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O encadeamento jurídico propicia pertinente embate acerca da incidência, ou não, da cobrança retroativa de ICMS sobre faturas de energia elétrica de consumidores com minigeradores e micro geradores, d
e modo que se faz necessária a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório, para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na exordial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1031206-95.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADA:

PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
Dr.
Luis Felipe Lara de Souza
, lançada nos autos da

Ação de Obrigação de Fazer nº. 1007504-82.2024.8.11.0045
,
ajuizada pela
PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.
, que deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado para
“suspender a cobrança retroativa do ICMS sobre a TUSD referente às Unidades Consumidoras n. 6/478694-3, 6/490032-0, 6/781385-0, 6/1986162-4, 6/2613460-1, 6/2526030-8, 6/751843-4, 6/528053-2, 6/927153-7, 6/2516030-0, 6/478696-8, 6/2618945-6, 6/2759304-5, 6/475603-7, 6/968650-2, 6/977630-3, 6/1154032-5, até o julgamento do mérito desta ação e, por conseguinte, determinar a requerida que (i) SE ABSTENHA de interromper o fornecimento de energia elétrica das referidas Unidades Consumidoras em vista dos débitos ora discutidos; (ii) SE ABSTENHA de incluir o nome da Requerente nos Cadastros de Proteção ao Crédito ou de efetuar qualquer modalidade de cobrança, em relação os débitos em discussão nesta ação, sob pena de multa diária de R$ 1.000 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 e sem prejuízo de posterior majoração”
(sic).

Em suas razões recursais, a agravante relata que
“a cobrança em discussão diz respeito ao ICMS sobre as operações realizadas no âmbito da minigeração e microgeração de energia elétrica, ou seja, sobre o tributo devido ao Estado de Mato Grosso pelo uso da infraestrutura”
(sic).

Aponta que
“
o Convênio CONFAZ ICMS nº 16/15 autoriza que os Estados concedam isenção sobre a parcela de energia elétrica fornecida pela distribuidora equivalente à energia elétrica injetada pela unidade geradora (TE), vedado igual benefício com relação ao custo de disponibilidade, energia reativa, demanda de potência, dentre outros
”
(sic).

Defende Afirma que
“
(i) atua como mero agente arrecadador do Estado, exigindo o ICMS dos consumidores finais de energia e o repassando ao Estado do Mato Grosso, conforme previsto na própria legislação estadual; (ii) o ICMS em questão tem fundamento em Lei, assim como foi recolhido pela Ré em favor do Estado do Mato Grosso; (iii) a parte Ré efetuou a cobrança do ICMS sobre o uso do sistema de distribuição de energia apenas do período utilizado pela Agravada, absorvendo os consectários legais incidentes sobre tal tributo; e (iv) a cobrança observou todos os princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o direito à informação, assim como as demais normas regulatórias da ANEEL
”
(sic).

Assim, pugna pelo provimento do recurso, de modo a manter os efeitos Decreto Estadual nº. 2.212/14 e ao art. 130-A, do Anexo IV, do RICMS/MT, para que seja efetiva a cobrança regressiva do ICMS exigido retroativamente pelo Estado do Mato Grosso.

O efeito suspensivo foi
indeferido
por mim em 14/11/2024, conforme Id 250699693.

Contraminuta ofertada no Id 258876682, onde a agravada pede pela manutenção do
decisum.

Preparo devidamente recolhido (Id 250336184).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso tem por objetivo a reforma da decisão proferida pelo magistrado singular que, nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada pela
PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.
em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
que deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado para
“suspender a cobrança retroativa do ICMS sobre a TUSD referente às Unidades Consumidoras n. 6/478694-3, 6/490032-0, 6/781385-0, 6/1986162-4, 6/2613460-1, 6/2526030-8, 6/751843-4, 6/528053-2, 6/927153-7, 6/2516030-0, 6/478696-8, 6/2618945-6, 6/2759304-5, 6/475603-7, 6/968650-2, 6/977630-3, 6/1154032-5, até o julgamento do mérito desta ação e, por conseguinte, determinar a requerida que (i) SE ABSTENHA de interromper o fornecimento de energia elétrica das referidas Unidades Consumidoras em vista dos débitos ora discutidos; (ii) SE ABSTENHA de incluir o nome da Requerente nos Cadastros de Proteção ao Crédito ou de efetuar qualquer modalidade de cobrança, em relação os débitos em discussão nesta ação, sob pena de multa diária de R$ 1.000 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 e sem prejuízo de posterior majoração”
(sic).

Consta nos autos de origem que
“A empresa Autora PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA – REDE PARANÁ, é formada pela matriz e filiais e lojas de acabamento (Arquiteto Home), a qual, desde Outubro de 2019, possuem geração de energia elétrica Fotovoltaica cujo investimento para implantação do sistema ultrapassou R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) angariados por meio de financiamento bancário que vem sendo pago mês a mês com muito sacrifício ante a baixa na venda de materiais de construção em decorrência da queda de consumo no varejo (pequenas obras em queda), sendo uma de suas característica ao longo dos 40 anos de existência, a credibilidade no mercado, por ser uma rede idônea, proba e adimplente em suas transações comerciais diversas”
(sic)
.

Continuou narrando que
“Ocorreu que em 29/08/2024, a Autora recebeu correspondência em sua sede administrativa, onde a Ré cobra Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) “retroativo” sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), referente ao período de Setembro de 2017 a Março de 2021”
(sic)
.

Disse que
“A cobrança fora realizada sem qualquer critério aritmético, fiscal ou provido de qualquer comprovante de repasse ao Estado, ou seja, sem qualquer parâmetro que autorize a cobrança compulsória, inclusive, se tem notícia de que a Ré vem fazendo a dita cobrança genérica a todos os consumidores que possuem sistema de geração de energia solar no MT, inclusive a Ré emitiu 17 faturas que totalizam o valor de R$ 98.076,12 (noventa e oito mil, setenta e seis reais e doze centavos) para vencimento em 10/09/2024. Ademais, no caso da Autora, o período que está sendo cobrado não condiz com a verdade, pois como dito, a Autora passou a gerar a própria energia elétrica em usina fotovoltaica apenas no mês de Outubro de 2019 e o período cobrado pela Ré trata-se de Setembro de 2017 a Março de 2021. Cumpre ressaltar que, a mesma cobrança, ilegal e vexatória, referente ao mesmo período (setembro de 2017 a março de 2021) foi realizada, inclusive em outros Estados pela Ré/Energisa, os quais também vês repelindo a cobrança surpresa por meio de liminares deferidas, suspendendo a cobrança que chega ao ponto de ser vexatória e arbitrária, a exemplo nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado da Paraíba contra a Energisa Paraíba - Distribuidora De Energia S.A. - CNPJ n.º 09.095.183/0001-40 (Proc. PJe nº 0851930- 07.2024.8.15.2001), sendo deferida de pronto a tutela de urgência, nos seguintes termos: [(...)168508377, p. 3-5]”
(sic).

Discorreu ainda que
“a Ré lançou de maneira “surpresa”, 17 (dezessete) faturas, sendo todas com vencimento em 10/09/2024 (em anexo) totalizando uma cobrança de R$ 98.076,12 (noventa e oito mil, setenta e seis reais e doze centavos)
(sic)
.

Diante desses fatos, postulou, em caráter de urgência,

“O deferimento do pedido de Tutela de Urgência de maneira liminar (‘inaudita altera pars’), para que tão somente, a Ré/Energisa suspenda a cobrança retroativa de ICMS sobre a TUSD, referente ao período de Setembro de 2019 a Junho de 2021; bem como, determinar a imediata suspensão de quaisquer encargos incidentes sobre a dívida retroativa de ICMS sobre a TUSD, referente ao período de setembro de 2019 a junho de 2021; a imediata suspensão de outras medidas invasivas para cobrança de dívida retroativa de ICMS sobre a TUSD, referente ao período de Setembro de 2019 a Junho de 2021, sobretudo, determinar que a Ré não inclua o CNPJ da Autora nos cadastros ao restrição de crédito do SPC e SERASA ou interrupção do serviço de energia elétrica por esse motivo; a aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por descumprimento, eis que presentes o “periculum in mora” e o “Fumus boni júris;”
(sic).

Pois bem.
Na hipótese, constata-se que a matéria discutida nos autos exige dilação probatória, pois é necessário averiguar os elementos de prova acerca dos seus contornos.

Digo isso porque,
in casu
, há de se verificar se o ICMS cobrado pela agravante de fato respeita o seu limite de incidência, o que será analisado durante a instrução processual, o que demonstra, portanto, a probabilidade do direito para fins de deferimento da tutela.

Já o
periculum in mora
se encontra presente tendo em vista que a manutenção da cobrança poderá gerar a negativação da pessoa jurídica e causar transtornos de ordem fiscal e patrimonial com danos de difícil reparação.

Além disso, o caso não demonstra a urgência alegada, uma vez que as cobranças são referentes a setembro/2017 a março/2021, de forma que não se vislumbra o efetivo prejuízo que a recorrente suportaria em aguardar o j
ulgamento
da lide na origem.

Convém ressaltar ainda, como bem sopesado pelo magistrado na origem, que
“
à discussão quanto à possibilidade de a requerida, na qualidade de substituta tributária, efetivar a cobrança por simples fatura e sem prova do efetivo repasse ao erário, afinal, a falta de contemporaneidade da cobrança com o suposto fato gerador sugere que o meio adequado para tanto seria a via judicial, justamente para conferir ampla defesa ao consumidor. Logo, configurada a
probabilidade do direito.

No tocante ao
perigo da demora
, igualmente evidente ante os efeitos nocivos de débito em aberto, podendo acarretar na negativação do nome do consumidor perante aos órgãos de restrição ao crédito, além de eventual suspensão do fornecimento de energia elétrica, sendo evidentes os riscos de dano impostos para a parte autora”

(sic).

A propósito, nesse sentido vem decidindo este Sodalício, em
casos absolutamente idênticos
, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA RETROATIVA DE ICMS. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA POR TUTELA DE URGÊNCIA.

RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança retroativa de ICMS sobre faturas de energia elétrica de consumidores com minigeradores e microgeradores. A agravante afirma a legalidade da cobrança por se tratar de tributo devido ao Estado de Mato Grosso pelo uso da infraestrutura. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Analisar se a cobrança retroativa do ICMS sobre faturas de energia elétrica realizada pela agravante respeita os princípios de informação e transparência, bem como se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. RAZÕES DE DECIDIR A cobrança retroativa de ICMS, efetuada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, apresenta indícios de violação aos princípios de informação e transparência (artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor), diante da emissão de faturas avulsas sem elementos suficientes para plena compreensão do débito exigido. O artigo 233 da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021 limita a cobrança de valores não recebidos aos últimos três ciclos de faturamento, o que não foi observado pela agravante ao pretender a cobrança de valores retroativos alusivos a período superior (setembro de 2017 a março de 2021). A interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão do débito em discussão, por se tratar de serviço essencial, fere o princípio da continuidade do serviço público, previsto no artigo 6º da Lei nº 8 .987/1995, especialmente na ausência de apuração da legitimidade da cobrança. A ausência de comprovação de dano iminente e a controvérsia sobre a legalidade da cobrança afastam a presença dos requisitos para revogação da tutela de urgência deferida (artigo 300 do CPC). DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A cobrança retroativa de ICMS em faturas de energia elétrica deve observar os princípios da informação e da transparência, sob pena de nulidade. A Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021 limita a cobrança de valores retroativos ao período dos últimos três ciclos de faturamento. A continuidade do serviço público de energia elétrica impede a interrupção do fornecimento por cobrança controvertida e não apurada judicialmente”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10317282520248110000, Relator.: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/01/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2025)

“EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança de ICMS e determinar que a agravante se abstenha de negativar o nome da agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a fim de suspender a cobrança de ICMS sobre a energia elétrica e evitar a negativação do nome da agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, verificando a presença de ilegalidade ou abusividade.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência com base na probabilidade do direito e no perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

A cobrança de ICMS sobre o uso do sistema de distribuição de energia elétrica (TUSD) não deve incidir sobre a compensação de energia solar, conforme jurisprudência recente, o que demonstra, portanto, a probabilidade do direito para fins de deferimento da tutela.

A manutenção da cobrança pode gerar negativação e danos irreparáveis à agravada, justificando a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A tutela de urgência é justificada quando há probabilidade do direito e perigo de dano, especialmente em casos de cobrança indevida de ICMS sobre energia elétrica, evitando-se a negativação do nome da parte agravada."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - NU 1019481-69.2021.8.11 .0015, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, julgado em 17/09/2024”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10310908920248110000, Relator.: DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025